Tribunal: TJES
Processo: 0028148-62.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028148-62.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON DINIZ DE FREITAS e outros

APELADO: METRON ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 938

DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR EPLO CUB. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Do recurso de Apelação de WANDERSON DINIZ DE FREITAS e JEMIMA FRAGA DINIZ
: 1. O prazo prescricional de ressarcimento de valores a título de comissão de corretagem e taxa imobiliária é trienal, a teor do precedente vinculante firmado no Tema 938 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1551956/SP).

2. A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda e não representa acréscimo à dívida. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela possibilidade de incidência do CUB como fator de correção monetária durante o período contratualmente previsto para as obras.

3. O mero fato de terem sido cobrados pelo reajuste de correção monetária não enseja a indenização por danos morais, notadamente porque nem sequer se trata de cobrança indevida.

Do recurso de Apelação de CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA
: 4. Do cotejo entre os pedidos formulados na exordial e o êxito na sentença, ressai claro que os Autores foram vencedores em parte mínima do pedido, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de

WANDERSON DINIZ DE FREITAS e JEMIMA FRAGA DINIZ, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
19
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de WANDERSON DINIZ DE FREITAS e JEMIMA FRAGA DINIZ, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028148-62.2014.8.08.0024

APELANTES:
WANDERSON DINIZ DE FREITAS, JEMIMA FRAGA DINIZ, CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA

APELADOS:

WANDERSON DINIZ DE FREITAS, JEMIMA FRAGA DINIZ, CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA e ENPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WANDERSON DINIZ DE FREITAS
e
JEMIMA FRAGA DINIZ
e por
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
e
contra r. sentença de fls. 195/198-v, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, q
ue julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação Revisional de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Danos Morais" ajuizada por

WANDERSON DINIZ DE FREITAS
e
JEMIMA FRAGA DINIZ

em desfavor de
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA,
METRON ENGENHARIA LTDA
e
ENPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA.

Diante da interposição de dois recursos, entendo que não há óbice no julgamento conjunto, eis que contemplam todos os pontos aventados em sentença.

Conforme relatado, em suas razões recursais (fls. 207/217), os Apelantes
WANDERSON DINIZ DE FREITAS
e
JEMIMA FRAGA DINIZ
alegaram, em síntese, que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal.

Afirmam que deve ser declarado ilegal o índice de reajuste contratual pelo CUB.

Sustentam que a situação do imóvel gerou danos morais indenizáveis.

Salientam que estão amparados pelo benefício da justiça gratuita, de modo que deve ser suspensa a exigibilidade da condenação, o que não constou na sentença objurgada.

Contrarrazões às fls. 230/239, em que os Apelados Caparaó Empreendimentos LTDA e Metron Engenharia LTDA pugnam pela manutenção da sentença nos pontos aventados pelos Apelantes.

Pois bem.

Necessário contextualizar que a discussão em voga se trata de revisão de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, que teve como objeto um apartamento integrante do Condomínio "Solar da Vila” torre I, no valor total de R$ 96.707,00 (noventa e seis mil e setecentos e sete reais).

Em relação ao prazo prescricional de ressarcimento de valores a título de comissão de corretagem e taxa imobiliária, sem delongas, a questão restou sedimentada nos autos do REsp 1551956/SP, que, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 938), definiu pelo prazo trienal, senão vejamos:

[...] (i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

Assim, a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável no caso em exame, devendo ser mantida a sentença nesse ponto, eis que sobre a questão incide precedente vinculante que deve ser obedecido (CPC, 927, III).

Quanto ao reajustamento do saldo devedor, os Apelantes narram que, mais de um ano depois da entrega das chaves, foram notificados sobre a existência de um débito no valor de R$ 4.444,63 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), tendo apurado que seria o reajuste de saldo devedor de correção do CUB.

Assim, requereram a suspensão da cobrança por reputarem indevida.

Entretanto, esclareça-se que a correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda e não representa acréscimo à dívida. Em relação ao índice aplicado, o contrato é claro no item 6.1.1 que os reajustes serão realizados pelo CUB no período de construção da obra.

Em igual sentido, no Termo de Aditamento firmado entre as partes consta a previsão no tópico “2”, alínea “d” que, “por ocasião da averbação da construção, poderá haver diferença decorrente de correção do saldo devedor, que deverá ser paga pelos Devedores como condição para recebimento das chaves” (fl. 54).

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela possibilidade de incidência do CUB como fator de correção monetária durante o período contratualmente previsto para as obras, conforme consta no Informativo n. 754, a saber:

O CUB-SINDUSCON é indexador válido para a correção monetária das prestações ajustadas relativamente ao período de edificação do imóvel e após a conclusão da obra deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). (AgInt no REsp 1.716.741-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/09/2022, DJe 19/09/2022).

Analisando a tabela acostada à fl. 65, que detalha o valor cobrado pela construtora, tem-se que o reajuste é relativo aos meses de junho de 2012 a julho de 2013, período em que o empreendimento ainda estava sendo construído, já que a entrega das chaves ocorreu apenas em outubro de 2013.

Diante disso, considerando que o valor reflete atualização monetária ainda no período de construção do empreendimento e em se tratando de índice contratualmente previsto, não há falar em abusividade.

No tocante à indenização por danos morais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Isso porque o mero fato de terem sido cobrados pelo reajuste de correção monetária não enseja a indenização por danos morais, notadamente porque nem sequer se trata de cobrança indevida, consoante já exposto anteriormente.

Ainda que se aventasse por eventual abusividade na cobrança do valor, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022).

Assim, a irresignação dos Autores, ora Apelantes, não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida nos pontos por eles questionados.

Quanto ao recurso interposto por
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
às fls. 220/225, verifica-se que os Apelantes argumentam, basicamente, que houve equívoco na distribuição das verbas sucumbenciais, devendo recair integralmente sobre os autores, já que houve êxito em parte mínima de sua pretensão.

Entendo que razão lhes assiste nesse ponto.

Isso porque os Autores na origem pleitearam: (i) a suspensão da cobrança de reajuste de saldo devedor no valor de R$ 4.444,63 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos); (ii) a devolução dos valores pagos relativos à comissão de corretagem e à assessoria imobiliária de R$ 1.455,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e R$ 5.827,00 (cinco mil oitocentos e vinte e sete reais) respectivamente; (iii) a devolução de despesas de escritório de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); (iv) indenização por danos morais no valor de cinquenta salários mínimos.

Ocorre que restaram vencedores tão somente em relação à suspensão da cobrança de reajuste do saldo devedor, porém, não pelo valor postulado, mas apenas sobre a quantia de R$ 1.188,70 (um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta centavos), o que, nos termos do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil, representa parte mínima do seu pleito, devendo recair sobre os Autores todo o ônus sucumbencial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WANDERSON DINIZ DE FREITAS
e
JEMIMA FRAGA DINIZ
.

De outro giro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
, a fim de reformar a sentença tão somente em relação à distribuição da sucumbência, que, nos termos do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil, deve recair sobre os Autores na integralidade.

Via de consequência, considerando que os Autores restaram sucumbentes e dado o improvimento do seu recurso, em atenção aos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

Ressalvo, contudo, que os Autores são beneficiários da justiça gratuita, pelo que as verbas estão suspensas de exigibilidade, na forma do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.